Tribunal: TCU
Processo: 019.094/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. monitoramento decorrente do item 9.10 do Acórdão 2.297/2010  TCU  Plenário (TC 002.215/2010-1), que apreciou Relatório de Auditoria de Natureza Operacional realizada por equipe da Secex-PE na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e no Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

Inteiro teor:
Acórdão 734/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das medidas determinadas no Acórdão 1083/2014-TCU-Plenário , Relator Exmo. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que trata do projeto de construção da ferrovia Transnordestina. Considerando que, de acordo com a análise da unidade instrutiva, a determinação objeto do subitem 1.7.1 do aludido acórdão foi cumprida na integralidade, pois houve apresentação de justificativas sobre o empreendimento da malha ferroviária, adequando-se ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) e parecer técnico favorável ao empreendimento (peça 118); considerando que, conforme analisado na instrução de peça 89, a determinação constante do subitem 1.7.2 não se mostraria aplicável, uma vez que a empresa Transnordestina Logística S.A. foi habilitada a operar no REIDI somente a partir de 08/01/2010, não se vislumbrando, portanto, amparo legal para se exigir, antes daquela data, a compensação dos valores relativos a PIS/COFINS que integraram os dispêndios validados pelo BNB no projeto da empresa; considerando a constatação de que a determinação objeto do subitem 1.7.3 foi cumprida, haja vista ter sido realizada a correção da incompatibilidade de valores constatada no Parecer Financeiro Contábil que integra o Anexo 3B do Atestado de Regularidade AR-FNT-M1-02/2010 e o Demonstrativo de Investimentos Aprovados para o Módulo I, apontada na alínea "j" do Ofício 0246/2013-TCU/SECEX-PE, de 7/3/2013 (peça 89); considerando que o julgamento deste processo havia sido sobrestado até o julgamento do TC Processo 010.453/2014-8 , que veio a ser arquivado, por apensamento, em vista de perda de objeto, de modo que o sobrestamento destes autos deverá ser levantado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, 243, 250, I, todos do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: levantar o sobrestamento destes autos; considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.7.1. e 1.7.3 do Acórdão 1083/2014-TCU-Plenário ; considerar inaplicável a determinação objeto do subitem 1.7.2 do Acórdão 1083/2014-TCU-Plenário ; informar esta decisão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 019.094/2013-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-20); Transnordestina Logística S.A. (02.281.836/0001-37). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Fabiana Sales da Silveira Alvetti (37.184/OAB-CE), Karinne Fernanda Nunes Moura (52520/OAB-DF) e outros, representando Transnordestina Logística S.A.; Célia Maria Rufino de Sousa, Danielle Gonçalves e Silva e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.